Tribunal: TJDFT
Processo: 0707350-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PORTABILIDADE. FRAUDE. NÃO CONSTATADA. NECESSIDADE INSTAURAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO DOS PAGAMENTOS CONTRATADOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Nesta sede recursal não é possível asseverar a existência de relação contratual mediante a ocorrência de fraude, muito embora seja possível verificar que as partes envolvidas entabularam contrato de portabilidade, por intermédio de correspondente bancário, na qual a agravada obrigou-se a transferir certa quantia de dinheiro para a conta da empresa de consultoria, fato que não parece estar de acordo com as normas que regulam o procedimento de portabilidade bancária, nem com as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação, o que demonstra indícios fortes da ocorrência de fraude, porém, demanda análise aprofundada.
2. Não se vislumbra nos contratos de mútuo a existência de mácula de erro ou fraude que autorize a suspensão dos descontos liminarmente.
3. Não há comprovação suficiente sobre as circunstâncias em que foram contratadas as Cédulas de Crédito Bancário indicadas com erro/fraude. Para tanto, é essencial a instauração do contraditório e da ampla defesa na instância de origem, permitirá a apreciação da questão posta com profundidade e exaurimento, na medida em que oportuniza a manifestação da parte adversa, inclusive com apresentação de provas.
4. Deu-se provimento ao recurso de agravo.